Tribunal: TJDFT
Processo: 0002290-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
1. A apresentação das alegações finais é ato substancial para o exercício da ampla defesa e do contraditório, com apresentação das teses defensivas e o rebate aos argumentos apresentados pelo órgão acusatório a fim de que o julgador possa formar o seu convencimento no momento da prolação da sentença.
2. No caso, as intimações feitas à Defesa constituída para oferecimento das alegações finais foram ineficazes, todavia, sobreveio sentença sem a intimação do acusado para nomear novo advogado particular para produzir o ato ou, caso infrutífera, a nomeação de defensor dativo ou, ainda, o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública.
3. Portanto, de rigor a declaração da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos a fase de alegações finais, com a intimação do réu para constituir novo advogado ou que seu direito de defesa seja exercido por meio de defensor dativo ou Defensoria Pública.
4. Preliminar acolhida. Recurso provido.